Tribunal: TJMT
Processo: 1012404-11.2022.8.11.0003
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012404-11.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JOAO PEDRO PEREIRA MAGALAES - CPF: 061.053.451-35 (APELANTE), HIGHOR DJAMILER MENDES SANTOS - CPF: 023.883.841-25 (ADVOGADO), LIDIANE SOUZA CRUZ - CPF: 732.037.001-82 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE.
ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
CONJUNTO PROBATÓRIO FIRME E COERENTE. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS CIVIS HARMÔNICOS E CORROBORADOS PELO CONTEXTO PROBATÓRIO. ALEGAÇÕES DEFENSIVAS ISOLADAS.
CAUSA DE AUMENTO DE PENA. ART. 40, VI, DA LEI 11.343/06.
MANUTENÇÃO. COMPROVAÇÃO DO ENVOLVIMENTO DIRETO DE ADOLESCENTE NA PRÁTICA DELITIVA.
CORREÇÃO, DE OFÍCIO, DE ERRO MATERIAL NA DOSIMETRIA DA PENA DE UM DOS APELANTES
.

I.

Caso em exame:
Trata-se de apelação interposta contra sentença que condenou os recorrentes pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, com incidência da causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei de Drogas. Pleiteiam a absolvição, por insuficiência de provas, e, subsidiariamente, o afastamento da majorante.

II.

Questão em discussão:
(I) saber se o conjunto probatório é suficiente para manutenção da condenação por tráfico e associação para o tráfico; e (II) saber se restou comprovado o envolvimento de adolescente nos fatos, para fins de incidência da majorante do art. 40, VI, da Lei n. 11.343/06.

III.

Razões de decidir:

3. Os depoimentos prestados pelos policiais civis, em juízo, são detalhados, coesos e corroboram os elementos colhidos na fase inquisitorial, bastando para a formação do juízo condenatório.

4. A alegação de negativa de autoria revela-se isolada diante do contexto probatório robusto.

5. A adolescente, filha de um dos réus, foi utilizada na guarda dos entorpecentes (
212 porções de pasta-base de cocaína e 01 porção de maconha, pesando 45,96g e 1,55g, respectivamente
), demonstrando o envolvimento necessário à incidência da causa de aumento do art. 40, VI, da Lei de Drogas.

6. Corrige-se, de ofício, erro material na dosimetria da pena imposta a segunda apelante, sem configurar reformatio
in pejus.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso desprovido. Correção de erro material, de ofício, na dosimetria da pena da segunda apelante.

Tese de julgamento:

“1. A condenação por tráfico de drogas e associação para o tráfico pode se apoiar em depoimentos de policiais quando prestados em juízo e corroborados pelas demais provas dos autos.”

“2. O envolvimento direto de adolescente na dinâmica do tráfico justifica a incidência da causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei n. 11.343/06, ainda que não haja prática direta de venda por parte do menor.”

“3. A correção de erro material na pena pode ser realizada de ofício pelo Tribunal, sem que configure reformatio
in pejus.”

Dispositivos relevantes citados:

CPP, arts. 386, VII, 593, I e 577; CP, arts. 69 e 107; Lei n. 11.343/06, arts. 33,
caput,
35, caput, e 40, VI; CF/1988, art. 5º, LV.

Jurisprudências relevantes citadas:

TJMT, N.U 1019993-91.2021.8.11.0002, Câmaras Isoladas Criminais, Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/08/2022, Publicado no DJE 23/08/2022; TJMT, N.U 1014967-55.2022.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/07/2024, Publicado no DJE 15/07/2024; e, TJMT, Enunciado Orientativo n. 08-TJ/MT.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto
por
JOÃO PEDRO PEREIRA MAGALHÃES
e
LIDIANE SOUZA CRUZ
, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da
5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT
, que condenou:

a)
JOÃO PEDRO PEREIRA MAGALHÃES
, às penas de
10 (dez) anos, 03 (três) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, além de
1.400 (mil e quatrocentos) dias-multa
, em
regime inicial fechado
, pela prática dos crimes previstos nos artigos
33,
caput,
c/c art. 40, VI
, e
35,
caput,
da Lei nº 11.343/06
, na forma do art. 69 do Código Penal;

b)
LIDIANE SOUZA CRUZ
, às penas de
08 (oito) anos de reclusão
, além de
1.200 (mil e duzentos) dias-multa
, também em
regime inicial fechado
, pela prática dos mesmos delitos supracitados, nos termos dos artigos
33,
caput,
c/c art. 40, VI
, e
35,
caput,
da Lei nº 11.343/06
, igualmente com aplicação do art. 69 do Código Penal.

Em suas razões recursais,
os apelantes
pleiteiam, em conjunto, a
absolvição dos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas
, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, alegando
insuficiência de provas
para a condenação.

Subsidiariamente
, requerem o
afastamento da causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso VI, da Lei 11.343/06
, sob o argumento de que não restou comprovado o efetivo envolvimento de adolescente nos fatos. (ID. 277690378).

Em
contrarrazões
, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso
manifestou-se pelo desprovimento do recurso defensivo
(ID 277690382).

Na sequência, a
douta Procuradoria-Geral de Justiça
também
opinou pelo desprovimento do recurso interposto pelos apelantes
(ID 284823394).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Verifica-se da denúncia que:

“...
na data de 18/02/2022, por volta das 10h00min, na residência situada na Rua Ruy Barbosa, n° 16, Bairro Vila Canaã, nesta cidade,
os denunciados JOAO PEDRO PEREIRA MAGALHAES e LIDIANE SOUZA CRUZ, envolvendo a filha desta, a adolescente IZABELY VITORIA SILVA CRUZ (15 anos), guardavam e mantinham em depósito, 212 (duzentos e doze) porções, perfazendo a massa de 45,96 g (quarenta e cinco gramas e noventa e seis centigramas), e 01 (uma) porção, pesando 1,55 g (um grama e cinquenta e cinco centigramas),
que, após serem submetidas à perícia, constatou-se tratarem,
as primeiras (212 porções), de PASTA BASE DE COCAÍNA, e, a última (01 porção), de MACONHA,
drogas alucinógenas capazes de determinarem dependência física e/ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva os Laudos Periciais, fls. 45/46, ID 85618971 e 01/04, ID 85618972.

Segundo apurado nos autos, outrossim,
os denunciados JOAO PEDRO PEREIRA MAGALAES e LIDIANE SOUZA CRUZ se associaram de forma estável e permanente, com divisão de tarefas, para a prática de tráfico de drogas nesta urbe
.

São dos autos que,
no dia 18/02/2022, após apurar que o casal JOÃO PEDRO e LIDIANE havia abastecido o ponto de venda de drogas de João Paulo Cavalcante Oliveira, seu genro, a Polícia Judiciária Civil se deslocou até o referido local, onde realizou a apreensão das referidas porções de pasta base de cocaína e maconha, ocasião em que efetuou a prisão em flagrante delito de João Paulo
(Fato apurado em autos diversos - n. 1005216-64.2022.8.11.0003).

No interior da residência, os policiais se depararam com
a adolescente Izabelly Vitória Silva Cruz, filha de LIDIANE, a qual, questionada, respondeu que a droga apreendida foi ali deixada, na noite anterior, por sua mãe e por JOÃO PEDRO
,
bem como que ambos são os responsáveis pela entrega de entorpecentes nas “bocas de fumos” da região da Vila Canaã, nesta cidade
.

Colhe que, após a prisão de João Paulo, o casal JOÃO PEDRO e LIDIANE foragiram da região, sendo que, em investigação e monitoramento, os investigadores apuraram que o primeiro é membro da facção criminosa “Comando Vermelho”, possuindo a função de chefia, bem como que o casal continua praticando o tráfico de drogas na região do “beco”, na Vila Canaã, no período noturno.

Colhe-se que, no momento de sua prisão (Autos n. 1005216-64.2022.8.11.0003), João Paulo informou que os denunciados JOÃO PEDRO e LIDIANE praticam o tráfico de drogas.

Por fim, destaca-se que o denunciado JOÃO PEDRO registra 02 (dois) ações penais nesta Comarca, sendo uma em trâmite no Juízo da Terceira Vara (Autos n. 0003919-31.2014.8.11.0064), e, a outra, em trâmite na Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher (Autos n. 0004849-15.2015.8.11.0064).

Adequando-se a conduta de JOAO PEDRO PEREIRA MAGALHAES e LIDIANE SOUZA CRUZ ao disposto no art. 33, caput , c/c art. 40, VI (envolver adolescente), e art. 35, caput, todos da Lei nº 11.343/06, c/c art. 69, do Código Penal...”. (Denúncia – id. 277689908).

Após regular processamento, o Juízo singular prolatou a sentença condenando os réus, ora apelantes, pela prática dos crimes de tráfico de entorpecente e associação para o tráfico.

Feita essas considerações, passo à análise das razões recursais.

I. DO PEDIDO ABSOLUTÓRIO (TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO).

Os apelantes,
João Pedro Pereira Magalhães e Lidiane Souza Cruz
buscam a reforma da sentença condenatória para serem absolvidos das imputações de tráfico de drogas e associação para o tráfico, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Argumentam, em síntese, que o decreto condenatório se baseou exclusivamente em provas inquisitoriais não confirmadas em juízo, notadamente o depoimento da adolescente
Izabely,
que não foi ouvida sob o crivo do contraditório, e nos relatos dos policiais civis, os quais consideram insuficientes para sustentar a condenação.

O pleito
não
merece acolhimento.

Da detida análise dos autos, verifica-se um conjunto probatório sólido e suficiente para rechaçar a tese absolutória.

O policial civil
Lauro Evaner Correa
, em seu depoimento judicial, narrou de forma pormenorizada o resultado de uma investigação que já se estendia por meses.

Explicou que a apuração tinha como alvos principais os apelantes
JOÃO PEDRO e LIDIANE
, identificados como responsáveis pelo abastecimento de pontos de venda de drogas na região da Vila Canaã, atuando como "gerentes" da facção criminosa
“Comando Vermelho”
.

Detalhou que, no dia dos fatos, a equipe recebeu a informação de que os apelantes haviam reabastecido a residência onde a droga foi apreendida. Ao chegarem ao local, presenciaram a tentativa de fuga de
João Paulo Cavalcante Oliveira
(genro dos réus), que, ao notar a presença policial, arremessou uma touca, contendo os entorpecentes na casa vizinha.

O agente descreveu que, no interior da residência, encontraram a adolescente Izabely, filha de LIDIANE, que, demonstrando revolta com a situação, confirmou que a droga pertencia a sua mãe e ao seu padrasto,

JOÃO PEDRO,
e que eles se encontravam no "beco", conhecido ponto de traficância. O policial ainda esclareceu que, segundo apurado, os apelantes utilizavam a menor para guardar a droga, aproveitando-se de sua inimputabilidade, conforme se vê das declarações a seguir transcritas:

“...
essa investigação, ela partiu de informações que a gente obteve, né, através da investigação policial e de combate ao tráfico de drogas naquela região da Faixa de Gasa, Vila Canaã. E a gente identificou a época o João Pedro, ele tinha um cargo de gerente ali da facção criminosa de Comando Vermelho no bairro Vila Canaã. E ele era responsável por abastecer os postos de venda de droga ali naquele local. E, na época ele tava morando na residência ainda, ele e a filha dela, né, a Isabele. E nos monitoramentos que a gente fez, a gente deparou por várias vezes com usuário de drogas ali, frequentando a residência, indo comprar drogas ali.
Nas abordagens que a gente fazia também era indagado aos usuários, confirmava, comprava da mão do João Pedro e às vezes da mão da Lidiane
. E, por várias vezes nós paramos com os dois no beco ali da Canaã, que fica próximo da residência, um local que também é muito utilizado para venda de drogas. E, o João Pedro Canã, o João Pedro e a Lidiane, eles no veículo Honda Civic que eles tinham, não sei se tem ainda, por várias vezes a gente abordou, a gente pegava o João Pedro até recolhendo dinheiro ali do um traficante que ele tinha ali, um menino que aparentava ser menor até recentemente a gente prendeu ele com porções de drogas e o menino sempre corria, entrava no mato, o João Pedro, ele permanecia, até porque ele não tava com a droga, só com dinheiro. A gente fazia abordagem e era obrigado a liberar. Mas a gente sempre deparava com essa situação ali. Não foi uma nem duas vezes, não. Foi várias vezes que a gente deparou com João Pedro ali no beco. E ora ele, ora Lidiane, ora os dois. Então, nós nesse dia da abordagem a gente recebeu informação de que o João Pedro tinha abastecido a casa, né? Tinha chegado droga para ele e nós deslocamos até o local, fomos até com duas equipes, e fizemos um cerco, né, e pedi para uma equipe ir pelo fundo. E quando a gente parou o carro, e, que a gente desceu do veículo, a gente já ouviu um barulho dentro da casa, um barulho até alto, e eu olhei pelo muro e vi o João Paulo, que é o namorado da Isabele, genro do João Pedro, ele tava subido num vaso sanitário e tentou pegar, tentou não, ele pegou uma um invólucro parecendo uma touca, um pedaço de pano, né, de cor cinza para correr pro fundo da

residência. Só que quando ele viu que a gente já tava entrando, ele pegou esse material, jogou pela janela essas porções que caiu, né, essa touca, esse pedaço de pano caiu na residência do vizinho. E ele correu pelo fundo, pulou o muro e foi correndo em direção à beira do rio. Só que a outra equipe que tava lá atrás fez a detenção dele. E, quando a gente entrou na casa, nós deparamos com a Isabele.
E, assim que a gente entrou, a gente percebeu que a Isabele ela tem uma revolta por, acho que até pela mãe dela envolvê-la, né, nesse tipo de crime de tráfico de drogas. E ela confirmou que a touca, o pedaço de pano que o João Paulo tinha jogado pela janela era porções de, de pasta-base de cocaína.
E, nós pedimos autorização pro vizinho do lado, ele abriu o portão pra gente, a gente foi lá e recolheu o material.
E, nessa touca tava embalada as 212 porções de pasta-base de cocaína de vários tamanhos
.
E ali no local a gente indagou já a Isabele, ela falou que a droga pertencia ao padrasto e a e a mãe dela.
E até falou que eles estavam no beco, falou: "Os dois estão no beco". Só que quando a gente pediu para uma equipe dar uma verificada no beco, eles já tinha saído já. E informação de que naquele mesmo dia eles deslocaram para a cidade Primavera do Leste, ficaram lá por um tempo ali até passar até esse tempo da prisão que a gente fez, né, na residência deles.
E, no depoimento, a Isabele continuou confirmando na oitiva dela.

E, você vê que ela era menor, a Lidiane e o João Paulo, o João Pedro, né, utilizava a menor para ficar com essas drogas
,
caso a polícia pegasse, ela falasse que era dela
.
Então, ele e ela tá utilizando a filha dela para isso. Só que mesmo, né, com esse subterfúgio, a menina não declarou que a droga era dela, falou a verdade, falou que a droga é do João Pedro e da Lidiane
.
E tanto a filha da Lidiane como o rapaz que foi aprendido também, que é namorado dela, ele relatou pra gente que o que a droga pertencia ao João Pedro
. E assim, no depoimento dele, ele não afirmou isso aí, mas ele falou que achava que o João Pedro vendia droga lá na no beco, só que ele não falou isso até por medo, né? Sabe que se o delator e a facção criminosa não perdoa. Então ele deu esse relato assim mais, como se tivesse tirando a parte dele, né?
Mas só que ele para nós mesmos na tanto na residência quando quanto na delegacia, ele confirmou que a droga pertencia o João Pedro.

O João Pedro tinha abastecido de droga ali à casa no período noturno, conforme a informação que a gente adquiriu
. Então foi feito o áudio de prisão em flagrante do João Paulo, né? A menor foi conduzida como testemunha e ambos relataram, colocaram nas oitivas, confirmando as informações da investigação que a gente já tava em cima do João Pedro da Lidiane e foi feito o relatório policial. Foi isso que aconteceu.(...)
O casal pelas investigações, eles abasteciam bocas de fumo na Canaã. E, na época o João Pedro tinha o cargo de gerente ali desse tipo de droga, da pasta-base ali na região da Canaã. Então ele tinha, ele abastecia os traficantes, ficavam ali no beco e o genro dele, né, que no caso é o namorado da Isabele, que também comercializava droga na residência que a gente fez a apreensão
. O João Pedro e Lidiane na época eles moravam ali e próximo da abordagem que a gente fez na residência, a gente já tava com a informação de que ele tinha mudado, tava ficando ali só indo na Vila Canãa para abastecer os traficantes ali. (...)
Sim. Do da mãe dela e do padrasto(a própria adolescente confirmou que a droga apreendida era do casal); (...)
Sim, senhor. João Pedro. (...) É, o que chamou a atenção ela utilizar a filha menor para tá deixando, né, as drogas a cargo do cuidado dessa menina. E assim, a gente percebeu que a menina, era uma menina até inteligente, uma menina que quer ter uma vida diferente, mas

morando com esse pessoal aí é complicado, né? Então você vê que ela mesmo menor ela poderia ter falado que a droga era dela, só que ela resolveu falar a verdade. (...)
Sim, senhor (Pelo que apuraram, Lauro, o João Pedro e a Lidiane, eles vinham praticando tráfico de drogas já há algum certo tempo, não foi uma

vez só). João Pedro e Lidiane já tem algum tempo que tem passagem pela justiça por tráfico de drogas e naquela época tava com esse cargo na facção criminosa e tempo depois dessa apreensão aí eles não pararam, continuaram essa traficância aí e a gente acompanha esse casal até hoje, né
?
É sempre alvo da delegacia de roubos e furtos porque não cessaram a prática criminosa da do tráfico de drogas
(...) recentemente até fizemos uma operação ali devido à quantidade de traficante que fica ali.(...)
E aí o João Pedro e a Lidiane entregavam drogas nessas bocas de fumo
. (...) o João Paulo, ele era um funcionário do João Pedro ali. E, por isso que toda vez que aborda o João Pedro, ele tá sem droga, a gente encontra ele só com o dinheiro, porque o João Paulo que fazia toda essa correria de distribuindo a droga para ele ali. Só que o João Pedro abastecia o João Paulo ali no período noturno. Então, no dia que a gente pegou ele mesmo, a que fez a detenção dele, em flagrante.
A própria Isabele relata que ele tava vendendo já tinha um tempo ali e que ele era funcionário do João Pedro.
E o rapaz confirmou que era funcionário do João Pedro, só que no depoimento dele, ele deu um depoimento assim que não se comprometesse, né, com a facção criminosa, doutora.
Mas a gente não tem dúvida alguma que ele era o funcionário do João Pedro, ele tava comercializando droga ali, ele fazia distribuição e ele recebia a droga do João Pedro
.
E, a informação era tão precisa que a Isabele confirmou realmente que o João Pedro tinha abastecido e tinha trazido aquelas porções de droga naquele naquela noite, certo
? (...) Olha,
a investigação nossa durou em torno de 2 meses, doutora. Mas assim, que a gente tem informação que o João Pedro e a Lidiani faz a distribuição de droga ali na região da né? Já tinha mais de ano, mais de ano que eles estava fazendo essa esse tráfico de droga aí
. Só que era assim, era um tráfico formiguinha, né? E aí conforme foi passando o tempo, o João Pedro foi adquirindo o cargo na facção criminosa e começou a abastecer os pontos de venda e que chama a atenção da polícia, né? Toda vez o cara adquire um cargo gerente ou disciplina na facção, ele chama atenção e aí quando a gente começa a intensificar a investigação em cima dele, certo? (...) Confirmo tudo e assino embaixo (o relatório constante dos autos). Isso daí foi tudo na época, né, doutora, através da investigação nossa da equipe...”. (Fase Judicial – Testemunha Lauro Evaner Correa – relatório de mídias – id. 277690371).
Parte superior do formulário

Corroborando integralmente tal narrativa,
Izabely Vitória Silva Cruz,
ouvida na condição de informante, por ser filha da corré e enteada do Apelante João Pedro, na fase policial, confirmou que eles eram os responsáveis pela distribuição de entorpecentes na região de Vila Canãa. Vejamos:

“...que o seu namorado João Paulo Cavalcante Oliveira tem mais de 01 (um) ano que ele vende droga na sua residência;
que o seu padrasto João Pedro Pereira e sua mãe Lidiane Souza Cruz é o responsável de entregar a droga em toda região da Vila Canãa para todas as bocas de fumo, para o pessoal comercializar;
(...)
que a droga apreendida chegou essa noite (18/02/2022) na casa; que a sua mãe tem ciência que o seu padrasto João Pedro e o seu namorado João Paulo Cavalcante comercializa entorpecente
;...”. (Fase Policial – Informante Izabely Vitória Silva Cruz – id. 277689894)

Por seu turno, a policial civil
Leila Giane Mensch
, ouvida em juízo, ratificou os detalhes da investigação e da abordagem. Acrescentou que, após a prisão de
João Paulo
, os apelantes fugiram para a cidade de Primavera do Leste-MT, o que reforçou as suspeitas.

Detalhou a ocupação de
João Pedro
na hierarquia da facção, acumulando as funções de "gerente do óleo" (responsável pela pasta-base de cocaína) e "disciplina", sendo conhecido pela violência na cobrança de dívidas de drogas.

A testemunha foi categórica ao afirmar que a adolescente
Izabely,
ao ser questionada, demonstrou estar contrariada com o envolvimento de seus familiares no crime e
confirmou que a propriedade do entorpecente era de JOÃO PEDRO e LIDIANE
(Fase Judicial - Testemunha Leila Giane Mensch - relatório de mídias – id. 277690371).

Registre-se, por ser importante, que o fato de as testemunhas serem os agentes policiais que conduziram o flagrante dos acusados não afasta a credibilidade e, tampouco, a idoneidade de suas declarações, notadamente quando as narrativas são consentâneas às demais provas jungidas aos autos, conforme Enunciado Orientativo n.º 08-TJ/MT, a seguir transcrito:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Tais testemunhos, por emanarem de agentes do Estado no exercício de suas funções, gozam de presunção de legitimidade e veracidade, sendo aptos a fundamentar um decreto condenatório, cabendo à defesa o ônus de demonstrar eventual parcialidade ou interesse dos agentes em incriminar indevidamente os acusados, o que não ocorreu no caso em tela.

Ademais, o sistema processual penal brasileiro adota o princípio do livre convencimento motivado, segundo o qual o magistrado valora livremente as provas produzidas, desde que o faça de forma fundamentada.

Nesse contexto, elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, embora não possam, isoladamente, sustentar uma condenação, servem para robustecer o acervo probatório quando corroborados por provas judicializadas, como ocorreu no presente feito.

A versão apresentada pelos apelantes, de mera negativa de autoria, mostra-se isolada e inverossímil diante da prova oral produzida. A alegação de que haviam se mudado e deixado a casa aos cuidados de
João Paulo
não se sustenta, pois as investigações, que duraram meses, apontavam aquela residência como o ponto de armazenamento e distribuição coordenado por eles.

Quanto
à ausência de oitiva da adolescente Izabely em juízo,
embora desejável, não invalida seu depoimento extrajudicial, especialmente porque seu conteúdo foi integralmente confirmado em juízo pelos dois policiais que participaram da ocorrência e da investigação.

A propósito vejamos jurisprudências aplicáveis em casos tais:

“
APELAÇÕES CRIMINAIS - TRÁFICO DE DROGAS
(...) - MÉRITO -

(...)
RECURSO DEFENSIVO - AUSÊNCIA DE PROVA DE AUTORIA DO TRÁFICO,
(...) - RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO E RECURSO MINISTERIAL PROVIDO PARCIALMENTE PARA ESTABELECER REGIME FECHADO AO APELADO.

“(...)

“As declarações dos policiais, quando prestadas em juízo, sob a garantia do contraditório e da ampla defesa, e alinhadas aos demais elementos de convicção angariados, constituem meio idôneo de prova. A retratação judicial, para ter credibilidade, deve ter justificativa plausível. O simples desdizer não autoriza considerá-la, ainda mais nos casos em que o depoimento extrajudicial está em sintonia com as demais provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Singelas ilações da defesa, assim como a negativa de autoria dos agentes, desprovidas de amparo probatório, não autorizam a absolvição.” (TJMT, N.U 0006890-15.2018.8.11.0010)

A “delação do corréu, na fase extrajudicial, merece maior credibilidade que a retratação em juízo e a negativa do apelante, pois, esta traz os detalhes da conduta delituosa, estando em consonância com outras provas produzidas
” (TJMT, N.U 0018834-48.2012.8.11.0002).

(...)

(N.U 1019993-91.2021.8.11.0002, Câmaras Isoladas Criminais, Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/08/2022, Publicado no DJE 23/08/2022).

“
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA
– (...)
MÉRITO - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES - ENUNCIADO CRIMINAL 8 DO TJMT
- CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA – ENUNCIADO CRIMINAL 7 DO TJMT – (...) RECURSO DESPROVIDO.

(...)

A declaração extrajudicial de usuário de drogas “tem plena validade quando se harmoniza com o restante do contexto probatório, sendo irrelevante não ter sido ele ouvido na fase judicial” (TJMG – ApCr 1.0701.16.030489-8/002), notadamente pelas apreensões de cocaína e pasta-base de cocaína na residência dos apelantes, que somados às declarações coerentes dos policiais militares são suficientes para caracterizar tráfico de substâncias entorpecentes (TJMT, Enunciado Criminal 8
), o qual “classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas” (TJMT, Enunciado Criminal 7), dentre as quais “manter em depósito” substâncias entorpecentes para fins de comercialização.

(...)

Recurso desprovido.

(N.U 1014967-55.2022.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/07/2024, Publicado no DJE 15/07/2024).

Os detalhes que foram fornecidos por ela na fase inquisitorial –
como a propriedade da droga, a função dos apelantes na distribuição e a presença deles no "beco" no momento da abordagem
– alinham-se perfeitamente com o que os agentes públicos já investigavam e com o que relataram sob o juramento legal.

Dessa forma, a condenação não se baseou em meros indícios, mas em prova testemunhal judicializada, coesa e detalhada, que, ao ser confrontada com os elementos informativos do inquérito, formam um quadro de certeza indispensável à condenação.

Conclusivamente, a autoria dos crimes de tráfico e de associação para o tráfico restou devidamente comprovada, não havendo espaço para a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

II. DO PLEITO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA (ART. 40, VI, DA LEI N. 11.343/2006).

Subsidiariamente, a defesa pugna pelo afastamento da causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso VI, da Lei de Drogas, argumentando que não restou comprovado o envolvimento da adolescente
Izabely
na prática delitiva, citando, inclusive, que o corréu
João Paulo

Cavalcante Oliveira
foi absolvido desta majorante em processo diverso.

O pedido
não
merece acolhimento.

A referida majorante visa apenar com maior rigor o agente que, para a prática do tráfico, "envolver ou visar a atingir criança ou adolescente". A norma não exige que o menor de idade pratique efetivamente atos de mercancia, bastando que seja inserido no contexto criminoso, seja para guardar, transportar, vigiar o entorpecente ou simplesmente por ter sua vulnerabilidade explorada pela exposição direta à atividade ilícita.

No caso concreto, as provas são contundentes no sentido de que os apelantes, em especial a ré
LIDIANE
, mãe da adolescente, utilizavam a residência onde a menor vivia como depósito de drogas, expondo-a diretamente ao ambiente da traficância e, conforme relatado pelos policiais em juízo, utilizando-a para a guarda do material ilícito.

O policial
Lauro Evaner Correa
foi explícito ao afirmar que a adolescente demonstrou "revolta por ter sido envolvida pela própria mãe no tráfico de drogas" e que os apelantes a usavam para guardar o entorpecente, visando se valer de sua inimputabilidade em caso de abordagem.

O fato de a droga ser armazenada no local de convívio da adolescente, sob a responsabilidade de seus genitores, e de ela ser incumbida, ainda que tacitamente, de zelar pelo ambiente onde o ilícito ocorria, configura, sem sombra de dúvidas, o "envolvimento" exigido pelo tipo penal.

Quanto ao fato de que a decisão proferida nos autos do processo n. 1005216-64.2022.8.11.0003, afastou a majorante em relação a
João Paulo Cavalcante Oliveira,
temos que não vincula este julgamento.

Cada processo é analisado com base no acervo probatório que lhe é próprio.

Naquele caso, o Tribunal entendeu que não ficou demonstrado que o tráfico praticado por
João Paulo
visava atingir a adolescente. Aqui, a imputação é direcionada aos apelantes, pais da menor, cuja conduta de introduzi-la e mantê-la no epicentro da atividade criminosa é manifesta e autônoma.

Portanto, comprovado que a prática delitiva dos apelantes envolveu diretamente a adolescente
Izabely
, a manutenção da causa de aumento de pena é medida que se impõe, na forma efetuada na sentença condenatória proferida pelo juízo
a quo.

III. DA DOSIMETRIA DA PENA

A defesa não se insurgiu especificamente contra as penas-base ou demais fases da dosimetria, exceto quanto à causa de aumento já analisada.

Contudo, observo que a magistrada sentenciante ao efetuar a soma das penas em razão do concurso material, em relação a acusada
Lidiane Souza Cruz
, cometeu um erro material.

A soma de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão do delito de tráfico com 03 (três) anos de reclusão pelo delito de associação para o tráfico resulta em 08 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, e não em 8 (oito) anos, como constou no dispositivo.

A pena de multa, somando 500 e 700 dias-multa, totaliza 1.200 (mil e duzentos) dias-multa, o que está correto.

Tratando-se de mero erro de cálculo, passível de correção de ofício por esta instância, sem que configure
reformatio in pejus
, retifico a pena final da apelante
Lidiane Souza Cruz
.

Assim, a pena definitiva da apelante
Lidiane Souza Cruz
fica estabelecida em
08 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e 1.200 (mil e duzentos) dias-multa
.

Em razão do
quantum
da pena, superior a 08 anos, o regime inicial de cumprimento deve ser o
fechado
, nos termos do art. 33, § 2º, “a”, do Código Penal.

Diante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
JOÃO PEDRO PEREIRA MAGALHÃES e LIDIANE SOUZA CRUZ.

De ofício, corrijo erro material na dosimetria da pena da apelante
LIDIANE SOUZA CRUZ
para fixar sua reprimenda definitiva em
08 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e 1.200 (mil e duzentos) dias-multa
, mantendo, no mais, a r. sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025